Tribunal: TJSP
Processo: 2206232-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – insurgência em face da decisão pela qual foram acolhidos os embargos monitórios ofertados pelo agravante, sem a condenação da agravada no pagamento de honorários sucumbenciais – agravante citado como representante legal da devedora Auto Posto FRM II Ltda., quando não mais o era – execução que não foi proposta contra o agravante – reconhecimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – insurgência em face da decisão pela qual foram acolhidos os embargos monitórios ofertados pelo agravante, sem a condenação da agravada no pagamento de honorários sucumbenciais – agravante citado como representante legal da devedora Auto Posto FRM II Ltda., quando não mais o era – execução que não foi proposta contra o agravante – reconhecimento da ilegitimidade do agravante como representante legal da agravada que não podia mesmo levar à condenação no pagamento de honorários advocatícios – problema que seria resolvido mediante simples manifestação do agravante nos autos, dando conta de que não era representante da devedora – embargos monitórios desnecessários, dado que a ação não foi proposta em face do agravante – honorários descabidos na hipótese – decisão mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – agravo desprovido.